Tribunal: STF
Processo: RE 439684
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR:
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR: APOSENTADORIA ESPECIAL. C.F., art. 40,
III, a e § 5º.
I.  -  Embargos de declaração opostos à decisão
singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo
regimental.
II. - A aposentadoria especial de professor, com
vencimentos integrais, aos trinta anos de serviço e da professora
aos vinte e cinco anos limita-se ao efetivo exercício das funções de
 magistério (C.F., art. 40, III, a e § 5º). Precedentes.
III. -
Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.
Não-provimento deste.